Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-65.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000205-65.2020.8.05.0101

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DA GLORIA GONÇALVES CHAVES

Advogado(s):JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA REQUERIDA PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DE CADA DESCONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, declarou a ilegalidade de descontos em benefício previdenciário, determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência do contrato impugnado pela parte autora; (ii) definir a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (iii) aferir a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum fixado; (iv) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as condenações.

III. Razões de decidir

3. Cabia ao banco comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato, ônus do qual não se desincumbiu, conforme art. 373, II, do CPC e entendimento vinculante do STJ no Tema 1061.

4. Diante da ausência de comprovação, resta configurada a inexistência de relação contratual e a ilicitude dos descontos.

5. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a constatação de má-fé da instituição financeira.

6. O dano moral é evidente, decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo mantido o valor de R$ 5.000,00, adequado às funções compensatória e pedagógica.

7. Os juros de mora incidem a partir de cada desconto, conforme Súmula 54 do STJ.

8. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do Tema 1061 do STJ. 2. Ausente prova válida da contratação, configuram-se inexistência de relação jurídica e descontos indevidos. 3. Havendo má-fé da instituição, é cabível a restituição em dobro do indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral. 5. Juros de mora incidem a partir de cada desconto, conforme Súmula 54 do STJ.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 429, II; 85, § 11; 1.026, § 2º. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; Súmula 54/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000205-65.2020.8.05.0101, tendo como Apelante o Banco Itaú Consignado S.A. e Apelada Maria da Glória Gonçalves Chaves, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator